Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTOS EXTRAVIADOS. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. PROVAS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATAQUE GENÉRICO DA DEFESA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de juntada de processos administrativos e pareceres técnicos em ação penal que apura os crimes de peculato e dispensa indevida de licitação. O impetrante sustenta cerceamento de defesa e ausência de fundamentação no ato que negou a produção das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova documental configura constrangimento ilegal, especialmente diante da certidão de extravio de parte dos documentos e da existência prévia de outros elementos já encartados ao processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É admitido o manejo de habeas corpus para discutir o indeferimento de provas quando o cerceamento de defesa alegado possui potencial para influir diretamente em eventual condenação restritiva de liberdade.
4. Não configura constrangimento ilegal o indeferimento de diligência voltada à obtenção de documentos cujo extravio tenha sido oficialmente certificado e apurado por autoridade competente. O dever de instrução probatória encontra limite na impossibilidade material do cumprimento da medida, não cabendo ao Judiciário impor à Administração Pública obrigações inexequíveis.
5. Inexiste interesse processual na produção de prova documental quando os elementos pretendidos já se encontram regularmente encartados aos autos. A disponibilidade do acervo probatório às partes afasta a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a finalidade da diligência já foi materialmente atingida.
6. Eventual prejuízo decorrente da ausência de documentos extraviados sob guarda estatal deve ser valorado pelo juízo no momento da prolação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada. Revogada a liminar.